Tribunal: TJPA
Processo: 0095724-45.2015.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 9160 - Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0095724-45.2015.8.14.0000

AUTOR: BANCO DO BRASIL SA

REU: EXCEL MADEIRAS LTDA

AUTORIDADE: FABIO LUIS FERREIRA MOURAO, MARGARET ANN DE ALBUQUERQUE FORMAN, ROSOMIRO CLODOALDO ARRAIS BATISTA TORRES DE CASTRO, PETER MACRAE HALSEY

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI. INEXISTÊNCIA. AÇÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Rescisória ajuizada por Banco do Brasil S.A. visando desconstituir sentença proferida nos Embargos à Execução nº 0050589-19.2011.8.14.0301, que reconheceu a prescrição intercorrente e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em valores expressivos. O autor alegou: (i) ausência de intimação pessoal para o impulso processual antes do reconhecimento da prescrição; (ii) aplicação indevida do prazo prescricional de cinco anos; e (iii) excesso na fixação de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação pessoal do exequente antes do reconhecimento da prescrição intercorrente configura violação literal à norma jurídica; (ii) estabelecer se a aplicação do prazo prescricional quinquenal, em detrimento do decenal, caracteriza afronta literal à lei; (iii) determinar se a fixação de honorários advocatícios em montante elevado pode ser desconstituída por Ação Rescisória com base em violação literal de lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de intimação pessoal do exequente não configura violação literal ao art. 269, IV, do CPC/1973, sendo questão interpretativa, cuja análise é vedada na via rescisória.

4.

A aplicação do prazo prescricional quinquenal com fundamento no art. 206, § 5º, I, do CC/2002 reflete interpretação plausível da natureza do título executivo, não caracterizando afronta manifesta aos arts. 177 do CC/1916 e 2028 do CC/2002.

5.

A insurgência contra o valor dos honorários fixados, ainda que elevados, não se enquadra como hipótese de violação literal ao art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC/1973, por envolver juízo de equidade, insuscetível de revisão em sede rescisória.

6.

A jurisprudência do STJ é firme ao reconhecer que a Ação Rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo incabível para rediscutir interpretação jurídica razoável ou valores fixados com base em equidade.

7.

Questões não suscitadas na ação originária não podem ser objeto de Ação Rescisória, ante o princípio da preclusão e da estabilidade da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de intimação pessoal do exequente antes do reconhecimento da prescrição intercorrente não configura violação literal de norma jurídica passível de rescisão.

2.

A divergência quanto ao prazo prescricional aplicável, se fundada em interpretação razoável, não enseja Ação Rescisória por violação literal de lei.

3.

A fixação de honorários advocatícios, ainda que elevada, quando fundamentada em critérios de equidade, não pode ser desconstituída por Ação Rescisória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, arts. 20, §§ 3º e 4º, e 269, IV; CC/1916, art. 177; CC/2002, arts. 2028 e 206, § 5º; CPC/2015, art. 966.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AR 4949/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 10/02/2021; STJ, AR 975/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 23/06/2008; STJ, REsp 1.217.321/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Rel. p/ Acórdão Min. Mauro Campbell Marques, DJe 18/03/2013; STF, Súmula 343; TJ-PA, AR nº 0814696-12.2021.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja G. Nascimento, j. 06.02.2024; TJ-PA, AR nº 0800913-79.2023.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 06.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Rescisória proposta por BANCO DO BRASIL S.A., objetivando desconstituir sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução n.º 0050589-19.2011.8.14.0301, oriundos da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que reconheceu a prescrição intercorrente, extinguiu o processo com resolução de mérito e condenou o embargado ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 415.000,00, correspondente a 15% do valor da execução. A sentença foi lançada no id nº 4624876.

Segundo o autor, na origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial (Contrato de Adiantamento de Câmbio formalizado no ano de 1994, vinculados à Escritura Pública de Garantia Hipotecária), ajuizada contra EXCEL MADEIRAS LTDA, em que o Banco postulou o valor de R$ 587.532,16 (quinhentos e oitenta e sete mil, quinhentos e trinta e dois reais e dezesseis centavos).

A executada propôs embargados à execução (Proc. n.º 0050589-19.2011.8.14.0301), em que foi acolhida da tese de prescrição intercorrente, e, em sentença publicada em 31/10/2013, extinguiu-se a execução na forma do art. 794, II, do CPC, condenando o Banco em honorários no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, já em fase de execução – honorárias que montavam ao valor de R$ 415.000,00 (quatrocentos e quinze mil reais), em fevereiro de 2014.

Ressaltou-se que, considerando a procedência dos embargos, o Juízo extinguiu a execução, condenando o Banco autor mais uma vez em honorários, no percentual de 10% sobre o valor da causa, no montante de R$ 995.000,00 (novecentos e noventa e cinco mil reais), valores de fevereiro de 2014.

O autor alegou: a) que a sentença violou literalmente os arts. 269, IV, do CPC/1973, sendo cabível rescisão com esteio no art. 485, V, do mesmo diploma (violar literal disposição de lei). Apontou-se que a prescrição intercorrente teria sido reconhecida sem a intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, embora tenha reconhecida a ausência de movimentação no período de 22/08/2003 e 17/03/2009; b) alegou que o prazo prescricional seria de 10 (anos), com esteio no art. 177 do CC/16 c/c art. 2028 do CC/02, ante a natureza de contrato de câmbio com garantia real – assim, não caberia a incidência do art. 206, §5º, do CC/02; c) que houve excesso na condenação de honorários, que deveria ter sido fruto de apreciação equitativa, com esteio no art. 20, §4º, do CPC, e que os valores fixados não seriam razoáveis; e d) requereu a procedência da ação para rescindir a sentença e determinar a devolução dos valores pagos a título de honorários.

Apresentadas as contestações, sustentou-se, preliminarmente, que não há certidão que ateste o trânsito em julgado da ação rescindenda. Logo, no entender do réu, a ação rescisória sequer deveria ser conhecida.

Alegou-se, também em sede preliminar, ilegitimidade passiva dos réus que não foram para na ação rescindenda,
in casu
os advogados beneficiados com os honorários, Srs. FÁBIO RERREIRA MOURÃO e ROSOMIRO CLODOALDO ARRAIS BATISTA TORRES CASTRO.

Alega que o feito transitou livremente em julgado, sem qualquer interposição de recurso, e que a Ação Rescisória não poderia ser utilizada como sucedâneo recursal.

Ressaltou-se, também, que a jurisprudência do STJ é firme em entender não ser cabível ação rescisória quando inexistiu pronunciamento, na decisão rescindenda, acerca da matéria disciplinada pelos dispositivos legais cuja literalidade é tida como violada.

Apontou ser inviável a discussão acerca dos valores referente a honorários advocatícios, por se tratar de valor incontroverso, reconhecido como devido pelo próprio Banco, não cabendo qualquer discussão, sob pena de violação da coisa julgada.

Por fim, requereu-se o acatamento das preliminar, com consequente extinção da ação rescisória sem resolução do mérito, e, subsidiariamente, o julgamento improcedente da presente ação.

Em decisão de ID nº. 4624888, entendeu-se pelo indeferimento do pedido de tutela antecipada.

Razões finais colacionadas por ambas as partes: autor (
id
s nº 4624892 e 4624893) e réus (
id
nº 4624894).

Parecer do Ministério Público opinando pela
improcedência do presente feito
(ID nº.
4624895), haja vista n
ã
o ter vislumbrado o preenchimento dos requisitos do art. 485, V, do CPC/73 (atual art. 966, inciso V, do CPC/15)
–
entendeu pela
aus
ê
ncia de viola
çã
o literal
à
dispositivo de lei
.

É o relatório.

VOTO

PRELIMINARES

Quanto a alegada preliminar de não juntada de certidão de trânsito em julgado, a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça tem entendido que “havendo nos autos dados suficientes que permitam aferir os limites do acórdão rescindendo e a ocorrência do seu trânsito em julgado,
torna-se prescindível a juntada da cópia integral da decisão e da certidão com tal informação”
, senão vejamos:

"PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE, TANTO DA PARTE COMO DO PATRONO PARA PLEITEAR . JUNTADA DA ÍNTEGRA DA DECISÃO RESCINDENDA E DA CERTIDÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. AÇÃO TEMPESTIVA. EXECUÇÃO NÃO-EMBARGADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AÇÃO AJUIZADA ANTES DA MP Nº 2.180/01 . AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE. 1. A jurisprudência desta Corte já se firmou no sentido de que o art. 23 da Lei nº 8 .906/94, apesar de estabelecer que o advogado tem o direito autônomo de executar a verba sucumbencial, em nenhum momento afasta a legitimidade da própria parte para executar os honorários de seu patrono, mormente não havendo entre eles qualquer conflito.
2. Havendo nos autos dados suficientes que permitam aferir os limites do acórdão rescindendo e a ocorrência do seu trânsito em julgado, torna-se prescindível a juntada da cópia integral da decisão e da certidão com tal informação.
3 . Embora o INSS tenha invocado a Súmula 343/STF, não logrou demonstrar em que residiria a controvérsia sobre a matéria analisada, restringindo-se a mencionar a ocorrência de dissídio dentro do próprio STJ. Inexistindo notícia de que a divergência tenha se dado também no âmbito de outras cortes, há de ser afastada a aplicação da referida súmula. 4. A Medida Provisória nº 2 .180/01, que modificou o artigo art. 1º-D da Lei nº 9.494/97, determinando que não serão devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções não embargadas, tem incidência apenas nos processos executivos iniciados após a sua vigência. 5 . Ação rescisória procedente (STJ - AR: 975 RS 1999/0050276-0, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 23/06/2008, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: --> DJe 12/11/2008) (grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V, DO CPC/73 . LIDE EM QUE SE APONTA VIOLAÇÃO LITERAL DO ART. 20, § 4º, DO CPC/73. CABIMENTO DA RESCISÓRIA PARA SE DISCUTIR QUESTÃO RELACIONADA A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ALEGADAMENTE EXCESSIVOS. PRECEDENTES . CASO CONCRETO. AÇÃO ANTERIOR JULGADA IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO RESCINDENDO DO STJ QUE RESTAUROU HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM PERCENTUAL EXCESSIVO PARA A ESPÉCIE. NECESSIDADE DE SUA REDUÇÃO . RESCISÓRIA PROCEDENTE. 1. Trata-se de ação rescisória proposta pelo Serviço Social da Indústria/SESI, com fundamento no art. 485, V, do CPC/1973, almejando a tão só redução de honorários de sucumbência restaurados por acórdão prolatado pela Segunda Turma desta Corte (AgRg no REsp 347 .509/RJ), no âmbito de anterior ação ordinária que moveu contra o Banco Central do Brasil/BACEN, ao final julgada improcedente, na qual se buscava o acréscimo de expurgos inflacionários na atualização de suas contas poupança. 2. É cabível o emprego da ação rescisória para se questionar o capítulo decisório concernente aos honorários de sucumbência. Nesse sentido: AgInt no REsp 1 .452.133/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 4/12/2019; REsp 1.814 .123/MA, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 28/8/2019; e AgInt no REsp 1.691.795/SP, Rel . Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/12/2018.
3. Restam afastadas as preliminares erguidas pelo BACEN, relativamente à falta de juntada da cópia da decisão rescindenda e da respectiva certidão de seu trânsito em julgado, uma vez que, "havendo nos autos dados suficientes que permitam aferir os limites do acórdão rescindendo e a ocorrência do seu trânsito em julgado, torna-se prescindível a juntada da cópia integral da decisão e da certidão com tal informação" ( AR 975/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, DJe 12/11/2008) .
4. O contexto narrado na petição inicial, em cotejo com a realidade fático-jurídica em que arbitrados os honorários advocatícios em favor do BACEN, revela ter a decisão rescindenda realmente se afastado das diretrizes do art. 20, § 4º, do CPC/73. Pertinente se mostra, por isso, o pleito do SESI para que, em judicium rescissorium, se proceda ao rejulgamento da lide, "fixando os honorários em montante adequado e equitativo, nos termos do artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil" . 5. Nada obstante o irrecusável poderio econômico do SESI, a causa foi decidida com rapidez pelo magistrado de primeiro grau (pouco mais de um ano após a sua propositura), tendo o juiz sentenciante, aliás, realçado que se tratava de matéria "exclusivamente de direito"; portanto, apesar da elevada expectativa financeira da demanda, o trabalho despendido pelos patronos do Banco Central restou jungido à elaboração de arrazoados exclusivamente de direito, em tema jurídico já difundido no ambiente forense, circunstâncias todas que recomendam, nessa quadra rescisória e em juízo equitativo, a redução da verba advocatícia de 10 (dez) para 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da lide pretérita (R$ 8.293.000,00 - oito milhões, duzentos e noventa e três mil reais, em fevereiro de 1995) . 6. Ação rescisória julgada procedente (STJ - AR: 4949 RJ 2012/0068778-7, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 10/02/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/02/2021) (grifos nossos).

Ação Rescisória – PRELIMINARES –
AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO – DESNECESSIDADE - PRECEDENTES DO STJ
- IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - EQUIVALÊNCIA COM O VALOR ECONÔMICO PRETENDIDO - CORREÇÃO -CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA PARA QUESTIONAR O CAPITULO DA SENTENÇA CONCERNENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – PRECEDENTES DO STJ - MÉRITO - SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA EM PERCENTUAL MÍNIMO COM BASE NO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO RESULTANTE - IMPOSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO DA REGRA DO ART. 85, § 5º, DO CPC – OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DE ESCALONAMENTO - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 1. Discute-se na presente ação rescisória: preliminarmente, a) a necessidade de extinção do feito em razão da ausência do título que se pretende ver rescindo (certidão de trânsito em julgado); b) o equívoco no valor da causa; c) a utilização da Ação Rescisória como sucedâneo recursal e a ausência de fundamento que ampare a presente ação; no mérito, d) as matérias que deverão ser tratadas na fase de Cumprimento de Sentença, porquanto haveria inovação e ofensa à coisa julgada; e e) a observância do sistema de escalonamento na fixação de honorários advocatícios sucumbenciais contra a Fazenda Pública .
2. "Havendo nos autos dados suficientes que permitam aferir os limites do acórdão rescindendo e a ocorrência do seu trânsito em julgado, torna-se prescindível a juntada da cópia integral da decisão e da certidão com tal informação"
3. "O valor da causa nas ações rescisórias deve corresponder ao valor da causa originária, devidamente atualizado, salvo se o proveito econômico pretendido com a rescisão do julgado for discrepante daquele valor, ocasião em que este último prevalecerá. Precedentes" (REsp n . 2.068.654/PA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.) . Necessidade de correção do valor da causa. 4. É cabível o emprego da Ação Rescisória para se questionar o capítulo decisório concernente aos honorários de sucumbência. Nesse sentido: AR 4 .949/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 10/02/2021, DJe 19/02/2021; AgInt no REsp 1.452.133/SP, Rel . Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 4/12/2019; REsp 1.814.123/MA, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 28/8/2019; e AgInt no REsp 1 .691.795/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/12/2018. 5 . Na espécie, não foi demonstrada a observância da sistemática de escalonamento prevista no artigo 85, § 5º, do Código de Processo Civil, em observância às faixas de valores do § 3º do mesmo dispositivo, 6. Pedido julgado procedente (TJ-MS - Ação Rescisória: 1416115-38.2022 .8.12.0000 Campo Grande, Relator.: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 10/12/2023, 1ª Seção Cível, Data de Publicação: 12/12/2023) (grifos nossos).

In casu
, há prova nos autos de que a sentença rescindenda foi publicada no Diário de Justiça no dia 31/10/2013 (fls. 95-v; ID nº. 4624886), iniciando prazo para eventual recurso de apelação dia 01/11/2013 e findando-se dia 15/11/2013.
Não tendo qualquer das partes se insurgido contra a referida decisão, o trânsito em julgado ocorreu no dia 18/11/2013, conforme certificado às fls. 96-v (ID nº. 4624886).

Assim, ante a parte ter produzido prova suficiente para suplantar a existência de trânsito em julgado, rejeito a preliminar arguida.

Quanto à alegada ausência de legitimidade dos advogados para figurar no polo passivo desta lide, também entendo pela rejeição. Afinal de contas, os réus em epígrafe foram beneficiados com o resultado da ação rescindenda, e o autor impugna, dentre outros pontos, o arbitramento dos honorários. Nesse sentido

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE AQUELE QUE FIGUROU COMO PARTE NO PROCESSO E O ADVOGADO EM FAVOR DE QUEM CONSTITUÍDOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
1. A legitimidade passiva, na ação rescisória, se estabelece em função do pedido deduzido em juízo. Assim, conforme informado pela teoria da asserção, devem figurar no polo passivo da demanda todos aqueles (e somente aqueles) que foram concretamente beneficiados pela sentença rescindenda
.
2. A ação rescisória, quando busca desconstituir sentença condenatória que fixou honorários advocatícios sucumbenciais deve ser proposta não apenas contra o titular do crédito principal formado em juízo, mas também contra o advogado em favor de quem foi fixada a verba honorária de sucumbência, porque detém, com exclusividade, a sua titularidade.
3. Recurso especial provido (STJ - REsp: 1651057 CE 2017/0014013-2, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2017).

AÇÃO RESCISÓRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ADVOGADO –
Legitimidade passiva, na ação rescisória, que se estabelece em função do pedido deduzido em juízo, de modo que devem figurar no polo passivo da demanda todos aqueles que foram concretamente beneficiados pela sentença rescindenda
– Quando a ação rescisória busca desconstituir somente o capítulo da sentença que fixou os honorários advocatícios, o titular do direito material nela discutido, haja vista o art. 23 da Lei nº 8.906/94, é o próprio advogado – Se o advogado pode vir a ser implicado com o julgamento da ação rescisória, detém, inegavelmente, legitimidade passiva para a causa – Preliminar suscitada em contestação afastada." "AÇÃO RESCISÓRIA – EMBARGOS DE TERCEIRO – VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA – Ação rescisória que pretende a reforma em parte da sentença, tão somente para afastar a condenação da autora ao pagamento das verbas sucumbenciais – Ação rescisória que não pode ser confundida com recurso ordinário com prazo de interposição de dois anos, nem ser ajuizada quando houver mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento da sentença, que lhe foi desfavorável, e contra a qual não se insurgiu no momento oportuno – Alegação de suposta violação a norma jurídica, no caso, o art . 85, §§ 2º e 6º, do NCPC, e a Súmula nº 303 do STJ – Autora que, contudo, quedou-se inerte e não interpôs o recurso cabível no prazo legal, a fim de pleitear a reforma do capítulo da sentença que ora pretende rescindir – Não se presta a ação rescisória a substituir recurso ordinário expressamente previsto pela lei, em função de algum error in judicando ou de alguma injustiça proveniente do pronunciamento judicial – Hipótese em que não houve violação ao dispositivo ou Súmula invocados – Ação rescisória improcedente." "AÇÃO RESCISÓRIA – EMBARGOS DE TERCEIRO – ERRO DE FATO – O erro de fato a que alude o texto brasileiro, colhido do italiano, decorre de inadvertência do juiz, que, lendo os autos, nele vê o que não está, ou não vê o que está – O erro de fato autorizador da rescisória é aquele decorrente de desatenção ou omissão do juiz quanto à prova, não, pois, o decorrente do acerto ou desacerto do julgamento em decorrência da apreciação dela – Ação rescisória improcedente." "AÇÃO RESCISÓRIA – SUCUMBÊNCIA – Julgada improcedente a ação, deverá a autora arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios dos patronos dos réus, fixados em 15% sobre o valor da causa (R$8.555,27 – fls . 15) - Improcedente o pedido, reverte-se em favor dos réus a importância do depósito, nos termos do art. 974, parágrafo único, do NCPC" (TJ-SP - AR: 20430351520198260000 SP 2043035-15.2019 .8.26.0000, Relator.: Salles Vieira, Data de Julgamento: 27/11/2020, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2020).

Enfim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva e procedo ao exame do mérito.

MÉRITO

A controvérsia está centrada no cabimento da Ação Rescisória, à luz do art. 485, V, do CPC/1973 (atual art. 966, V, do CPC), que exige para seu manejo a demonstração de violação literal de disposição de lei.

O autor sustenta que a decisão rescindenda contrariou frontalmente os artigos 269, IV, do CPC/1973, ao reconhecer prescrição intercorrente sem intimação anterior para dar andamento ao feito, bem como ofensa ao art. 177 do CC/16 c/c art. 2028 do CC/02, ante a alegação de que o prazo prescricional seria de 10 (anos), e não de 05 (cinco) anos, como reconheceu a decisão rescindenda. Alega-se, também, suposta ofensa ao art. 20, §4º, do CPC/73, quando a utilização de critério indevido para fixação de honorários sucumbências.

Entendo que não existe razão ao autor.

Não há demonstração inequívoca da alegada violação literal a nenhum dos dispositivos legais fixados.
Deve-se recordar que essa hipótese é bastante restrita, segundo a jurisprudência do E. STJ, e deve ser utilizada apenas para situações de
evidente inobservância da norma jurídica.

Não é o caso dos autos. A sentença estabeleceu interpretação coerente pela prescrição intercorrente, ressaltando que o feito ficou parado por quase 06 (seis) anos. Aplicou o art. 269, IV, do CPC/73, em subsunção coerente dos fatos à norma jurídica (ID nº.
60587524 da ação rescindenda).

Recorde-se que a Ação Rescisória não se destina “a corrigir eventual injustiça da decisão rescindenda, má interpretação dos fatos, reexaminar as provas ou complementá-las” – é interpretação que visa justamente evitar a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. Nesse sentido, a Corte Cidadã tem sido rígida quando ao cabimento de Ação Rescisória com base nesse fundamento específico, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. PROVA NOVA. NÃO OCORRÊNCIA REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE.

1. Cuida-se, na origem, de Ação Rescisória, ajuizada com fulcro no art. 966, V ou VII, do CPC/2015, com vistas a rescindir acórdão proferido na Apelação Cível 5004542- 70.2018.4.04.9999.

2. Informam os autos que, "no julgado rescindendo, por unanimidade, foi negado provimento à apelação da requerente no ponto relativo à averbação de atividade rural no período de 10/12/1974 a 04/09/1985 e à consequente concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (5-4-2016), objeto da pretensa rescisão" (fl. 1.856, e-STJ).

3. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo o acórdão ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.

4. A Ação Rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 485 do CPC/1973 (art. 966 do CPC/2015), em virtude da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

5. Logo, para justificar a procedência da demanda rescisória nos termos do art. 966, V, do CPC/2015, a violação a lei deve ser de tal modo evidente que afronte o dispositivo legal em sua literalidade
, o que não ocorreu na hipótese em exame, não se admitindo, portanto, a mera ofensa reflexa ou indireta.

6. E ainda, a prova nova apta a aparelhar a Ação Rescisória, fundada no art. 966, VII, do CPC/2015, diz respeito àquela que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorada pelo autor ou dela não pôde fazer uso, por motivos alheios à sua vontade, apta, por si só, de lhe assegurar pronunciamento jurisdicional distinto daquele proferido, situação aqui não verificada.

7. In casu, a Corte de origem pontuou que "não se trata, evidentemente, de documento novo ou desconhecido - até porque expedido durante o trânsito da ação rescindenda - que seja apto a ensejar instrução processual pela via da ação rescisória, tampouco garante, por si só, novo pronunciamento judicial sobre a questão, tendo em vista que coincide com períodos posteriores, durante o qual foi reconhecido o trabalho rural alegado" (fl. 1.862, e-STJ).

8. Nesse contexto, alterar a convicção formada pelo Tribunal a quo, a fim de reconhecer a existência de prova nova e ofensa à norma jurídica na espécie, demanda revolvimento de matéria fática, o que é inviável Recurso Especial, à luz do óbice contido na Súmula 7 do STJ, in verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

9. Saliente-se que a Ação Rescisória não é instrumento processual apto a corrigir eventual injustiça da decisão rescindenda, má interpretação dos fatos, reexaminar as provas ou complementá-las.

10. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.305.752/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023)” (grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. LITERAL VIOLAÇÃO DE LEI. DISPOSITIVO LEGAL APONTADO. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL. ERRO DE FATO. CONTROVÉRSIA DEBATIDA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.

1. A admissão de ação rescisória ajuizada com fulcro no art. 966, V, do CPC/2015 exige a comprovação de que o julgado rescindendo tenha efetuado interpretação manifestamente descabida ao dispositivo legal indicado, contrariando-o em sua essência.

2. A desconstituição da coisa julgada por violação manifesta de norma jurídica pressupõe que a decisão rescindenda contenha motivação manifestamente contrária às normas, princípios e regras que orientam o ordenamento jurídico, sendo inadequada a ação rescisória para o simples fim de rever decisum respaldado em interpretação razoável.

3. No caso, a interpretação adotada na decisão rescindenda, oriunda da Segunda Turma do STJ, ao reconhecer a irregularidade na representação do agravo em recurso especial, eis que não foi juntada a documentação necessária a completar a cadeia de representação outorgando poderes ao subscrito do recurso, não pode ser considerada absolutamente insustentável de forma a embasar a procedência da rescisória.

4. "É inviável a análise de pleito rescisório, por erro de fato, se houve controvérsia nas decisões do processo de conhecimento sobre tal fato, de acordo com o art. 485, § 2º, do Código de Processo Civil. Doutrina e precedentes" (AgRg no AREsp 221.111/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 05/12/2012).

5. In casu, a questão controvertida foi debatida no acórdão impu gnado, inviabilizando um novo debate no feito rescisório.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl na AR n. 7.422/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 29/8/2023, DJe de 1/9/2023).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DEPÓSITO PRÉVIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXIGIBILIDADE. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. PLEITO RESCISÓRIO IMPROCEDENTE.

1. É inexigível o depósito previsto no art. 968, II, do CPC, como condição de procedibilidade da ação rescisória, quando deferida à parte autora a gratuidade de justiça.

2. Quanto à alegada violação a norma jurídica, "a compreensão firmada nesta Corte é no sentido de que a ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da ação rescisória é aquela evidente, direta, porquanto a via rescisória não é adequada para corrigir suposta interpretação equivocada dos fatos, tampouco para ser utilizada como sucedâneo recursal" (AREsp n. 2.198.751, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 29/11/2022) .

3. Denegada a antecedente ação de segurança, por ausência de prova pré-constituída dos fatos alegados, é dizer, por força da indemonstração de ofensa a direito líquido e certo, não há violação à norma jurídica, nos termos em que previsto no art. 966, V, § 5º, do CPC.

4. Ação rescisória julgada improcedente.

(AR n. 6.953/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 23/8/2023, DJe de 31/8/2023) (grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. A AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA NO INCISO V DO ART. 966 DA LEI PROCESSUAL EXIGE QUE A VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA SEJA LITERAL, DIRETA, EVIDENTE, DISPENSANDO O REEXAME DOS FATOS DA CAUSA. MERO INCONFORMISMO COM O DESLINDE DA QUESTÃO, NÃO AUTORIZA A DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cuida-se de Ação Rescisória que busca desconstituir a decisão exarada no REsp. 1.215.209/CE que julgou procedente o pedido rescisório do INSS ao fundamento de que não seria possível o reconhecimento simultâneo de duas uniões estáveis. 2. Em suas razões recursais a agravante defende que o acórdão rescindendo mal valorou as provas dos autos, vez que restou evidenciada uma dúvida razoável quanto aos contornos temporais das uniões, não se podendo afirmar com certeza se as uniões eram simultâneas ou sucessivas.
3. É certo que o cabimento da Ação Rescisória com base em violação literal à disposição de lei somente se justifica quando a ofensa se mostre aberrante, cristalina, observada primo oculi, consubstanciada no desprezo do sistema jurídico (normas e princípios) pelo julgado rescindendo. 4. Nesse sentido, esta Corte pacificou a orientação de não ser a Ação Rescisória meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las
. 5. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento (STJ - AgInt na AR: 6092 CE 2017/0206669-6, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 09/09/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/09/2020) (grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO . INVESTIGAÇÃO DE VIDA PREGRESSA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI - ART. 5º, LVII, DA CRFB. PROVAS NOVAS . AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A RESCISÃO DO JULGADO. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. O autor alega que a decisão rescindenda violou a literalidade do art . 5º, LVII, da CRFB (princípio da presunção de inocência), pois teria deixado de observar o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que "não pode o candidato participante de concurso público ser desclassificado com base em inquérito policial ou encontrar-se sub judice em processo criminal ou de sindicância que quiçá chegou ao final, ressaltando mais ainda, quando se findaram concluíram na inocência do Autor." (e-STJ fls. 15/16) 2. A ação rescisória fundada na violação à literal disposição de lei, para ser admitida, requer a constatação de que a interpretação dada pelo acórdão rescindendo revela-se, de forma clara e inequívoca, contrária ao dispositivo de lei apontado . 3. In casu, não há como caracterizar a decisão rescindenda como manifestamente ilegal, porquanto amparada em precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal sobre investigação social de candidato à carreira policial não se resumir a analisar a vida pregressa quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida. 4. A interpretação adotada na decisão rescindenda, não pode ser considerada absolutamente insustentável de forma a embasar a procedência da rescisória, porquanto formada a partir da análise dos fundamentos do acórdão estadual, dos precedentes jurisprudenciais e da legislação aplicável ao caso .
5. A ação rescisória pressupõe ofensa direta e frontal a dispositivo legal, por isso que, tratando-se, como na espécie, de decisão que adota uma interpretação possível para o regramento, não se poderá, em tal contexto, descortinar hipótese de violação literal de lei, capaz de legitimar o emprego do mecanismo corretivo rescisório.
6. O documento novo apto a aparelhar a ação rescisória, fundada no art . 485, VII, do CPC/1973 ou 966, VII, do CPC/2015, é aquele que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorado pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pedido. 7. No caso, o exame dos autos revela que os documentos não existiam à época em que proferido o julgamento rescindendo ou poderiam ter sido utilizados pelo autor antes da prolação do acórdão rescindendo, mas a parte não o fez, nem provou impossibilidade de apresentá-los. 8 . Pedido rescisório improcedente (STJ - AR: 6771 DF 2020/0131547-7, Data de Julgamento: 08/02/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/02/2023) (grifos nossos).

Atente-se que, no Juízo rescindendo, não houve impugnação quanto à ausência de intimação do autor para dar andamento ao feito, ou quanto a incidência do prazo prescricional do 05 (cinco) anos do art. 206, §5º, I do CC.
O autor deixou o feito transitar em julgado livremente, sem apresentar tais impugnações, optando por apresentá-las somente em sede de Ação Rescisória.

Quanto ao prazo prescricional, também houve intepretação coerente no processo rescindendo, entendendo que o título se enquadra como instrumento público ou particular – afastando a natureza real do título e atraindo a incidência do art. 206, §5º, I, do CC.
Em nenhum momento, no Juízo rescindendo, houve alegada violação aos arts. 177 do Código Civil de 1916 e 2028 do Código Civil de 2002.

Pois bem, não se pode olvidar ser indispensável que a questão aduzida na ação rescisória tenha sido objeto de deliberação na ação rescindenda, o que não ocorreu no presente feito.
Observe-se julgados da E. Corte em casos análogos:

AÇÃO RESCISÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA. NÃO OCORRÊNCIA. COLUSÃO DAS PARTES PARA FRAUDAR A LEI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. 1. A legitimidade para figurar no polo passivo da ação rescisória é de todos os sujeitos que figuravam como parte no processo originário. 2. O cabimento da ação rescisória, com amparo na violação literal da norma jurídica, pressupõe que o órgão julgador, ao deliberar sobre a questão posta, confira má aplicação a determinado dispositivo legal ou deixe de aplicar dispositivo legal que, supostamente, melhor resolveria a controvérsia
. Portanto, é indispensável que a questão aduzida na ação rescisória tenha sido objeto de deliberação na ação rescindenda. Na espécie, em nenhum momento o acórdão rescindendo tratou das normas jurídicas suscitadas pelo autor da ação rescisória, tornando-se inviável aferir a ocorrência da suposta violação
. 3. Ao fundamentar a ação rescisória na colusão das partes para fraudar a lei, deve o autor comprovar os fatos alegados, sendo insuficiente a ilação sobre fatos não corroborados pelas provas dos autos, como se verifica no caso vertente. 4. Ação rescisória improcedente. (STJ - AR: 5980 PB 2017/0036034-3, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/12/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA.
ANÁLISE DE MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO DECISUM RESCINDENDO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL
. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Para efeito de cabimento de ação rescisória com fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil (ofensa à literalidade de dispositivo legal), é indispensável que a norma legal apontada como violada tenha sido ofendida em sua literalidade, bem como que haja sido expressamente apreciada na decisão rescindenda. 2. No caso em exame, a insurgência da parte autora está relacionada à nulidade da citação por edital dos Oficiais de Justiça realizada nos autos do Dissídio Coletivo por Greve 0205854-45 .2010.8.26.0000, controvérsia essa que não foi analisada no acórdão rescindendo. 3. A análise da inicial evidencia, ainda, a não demonstração de manifesta violação à norma jurídica ou da existência de erro de fato, o que confere à pretensão veiculada nesta demanda nítido escopo recursal, o que é vedado nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ação rescisória julgada improcedente (STJ - AR: 5999 SP 2017/0055638-5, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 27/11/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 05/12/2024) (grifos nossos).

AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. AFASTAMENTO. MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Nos termos do art. 975 do CPC/2015, o direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos a partir do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, o que foi observado pelo autor. Rejeição da preliminar. 2. O cabimento da ação rescisória, com amparo na violação literal da norma jurídica, pressupõe que o órgão julgador, ao deliberar sobre a questão posta, confira má aplicação a determinado dispositivo legal ou deixe de aplicar dispositivo legal que, supostamente, melhor resolveria a controvérsia.
Portanto, é indispensável que a questão aduzida na ação rescisória tenha sido objeto de deliberação na ação rescindenda, mediante a aplicação errada da norma, não podendo ser a ação utilizada como sucedâneo recursal, sobretudo para se analisar a aplicação de eventuais óbices de conhecimento no recurso especial objeto acórdão rescindendo.
3. Ação rescisória improcedente (STJ - AR: 6047 MG 2017/0124897-4, Data de Julgamento: 09/11/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/11/2022) (grifos nossos).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA A DISPOSITIVO LEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO DA QUESTÃO SOB A ÓTICA APONTADA PELA PARTE AUTORA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Não cabe ação rescisória, por violação manifesta de norma jurídica, quando o aresto rescindendo não emitiu juízo de valor sobre o ato normativo apontado como violado e sobre a tese a ele referente. Inexistindo discussão da questão sob a ótica apontada pela parte autora, não há como conhecer da presente ação rescisória.
2. Segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, "a ação rescisória não é instrumento processual apto a corrigir eventual injustiça da decisão rescindenda, má interpretação dos fatos, reexaminar as provas ou complementá-las" (AR 6.052/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 14/2/2023), não podendo ser utilizada como se recurso fosse. 3 . Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt na AR: 5286 RS 2013/0359201-8, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 24/04/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 26/04/2024) (grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, INCISO V, DO CPC/1973. MANDADO DE SEGURANÇA NA ORIGEM. RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO POR APLICAÇÃO DA SÚMULA 207/STJ.
VIOLAÇÃO LITERAL AO ARTIGO 25 DA LEI N. 12 .016/2009 NÃO EXAMINADO PELA DECISÃO RESCINDENDA
.
AUSÊNCIA DE RECURSO NO MOMENTO OPORTUNO. MANEJO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
1. A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 485 do CPC/1973 (vigente na data do trânsito em julgado do acórdão rescindendo), em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica. 2. Na ação rescisória fundada no inciso V do art . 485 do CPC/1973, a violação de lei deve ser literal, direta e evidente, dispensando o reexame dos fatos da causa, sendo vedado, para tanto, qualquer tipo de inovação argumentativa. 3. No caso em exame, trata-se de ação rescisória ajuizada com base no art. 485, V, do CPC/1973, por violação literal ao art . 25 da Lei n. 12.016/2009, com o fim de rescindir decisão que, em Recurso Especial interposto em mandado de segurança, negou seguimento a recurso especial, com base na Súmula 207/STJ. Contudo, o referido dispositivo legal não foi, sequer implicitamente, debatido na decisão rescindenda, o qual se restringiu a aplicação da Súmula 207 do STJ. 4. Na verdade, o autor pretende a rediscussão do entendimento jurídico aplicado pelo acórdão rescindendo, sendo certo, contudo, que a ação rescisória não pode ser usada como sucedâneo recursal, em razão do seu caráter excepcional. A análise de matéria transitada em julgado e protegida pela coisa julgada somente tem cabimento quando a decisão estiver maculada por vício de extrema gravidade, não verificado no caso. 5. Pedido rescisório improcedente (STJ - AR: 5568 SC 2015/0045024-4, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 12/05/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/05/2021) (grifos nossos).

Quanto à fixação dos honorários advocatícios, a insurgência do autor volta-se contra os percentuais fixados na decisão rescindenda, sob o argumento de que houve violação ao art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC/1973, especialmente no que tange à necessidade de apreciação equitativa nas causas sem condenação.

Caminho no mesmo sentido de precedente desta Egrégia Corte,
no sentido de ser inviável discutir a exorbitância da verba honorária em sede de Ação Rescisória,
senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXCESSIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S/A em Ação Rescisória ajuizada contra decisão monocrática que extinguiu execução de título extrajudicial, reconhecendo a prescrição intercorrente e fixando honorários advocatícios de forma que o autor considerou excessiva. Na petição inicial da Ação Rescisória, o autor alegou: (a) violação literal ao art. 269, IV, do CPC/1973, pela ausência de intimação pessoal para impulsionar o feito antes do reconhecimento da prescrição intercorrente; (b) ofensa ao regime de transição das normas de prescrição, com a aplicação indevida do prazo quinquenal do Código Civil de 2002, em vez do decenal do Código Civil de 1916; e (c) fixação desproporcional e excessiva dos honorários advocatícios, contrariando o art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC/1973. O relator monocraticamente não conheceu da Ação Rescisória, por entender que foi utilizada como sucedâneo recursal, sendo oposto Agravo Interno pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação pessoal do exequente antes do reconhecimento da prescrição intercorrente caracteriza violação literal de norma que autorize a rescisória; (ii) estabelecer se a aplicação do prazo prescricional quinquenal em detrimento do decenal representa violação manifesta de norma jurídica; (iii) determinar se a fixação de honorários advocatícios em valores elevados configura violação literal à lei que justifique a rescisão do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de intimação pessoal do exequente antes do reconhecimento da prescrição intercorrente não configura violação literal do art. 269, IV, do CPC/1973, mas questão interpretativa, cuja discussão não se admite pela via rescisória.

A aplicação do prazo prescricional quinquenal, em vez do decenal, baseou-se em interpretação jurídica plausível, afastando-se a possibilidade de violação manifesta e literal à norma jurídica, requisito essencial para o cabimento da Ação Rescisória.

A insurgência contra a fixação de honorários advocatícios elevados, embora fundada na alegada violação ao art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC/1973, não comporta apreciação pela via rescisória, conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que não admite o manejo da rescisória para rediscutir valores de honorários.

A Ação Rescisória não se presta a corrigir eventuais erros de interpretação ou de valoração das normas aplicáveis, tampouco pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sob pena de violação à segurança jurídica e à coisa julgada.

O agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação pessoal do exequente antes do reconhecimento da prescrição intercorrente não configura violação literal de norma jurídica passível de rescisão.

A divergência quanto ao prazo prescricional aplicável não enseja Ação Rescisória quando fundada em interpretação plausível do direito vigente.

A fixação de honorários advocatícios, ainda que considerada excessiva, não pode ser revista pela via rescisória, por não configurar violação literal de norma.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, arts. 20, §§ 3º e 4º, e 269, IV; CC/1916, art. 177; CC/2002, arts. 2028 e 206, § 5º; CPC/2015, art. 966.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.217.321/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Rel. p/ Acórdão Min. Mauro Campbell Marques, DJe 18/03/2013; STF, Súmula 343; TJ-PA, AR nº 0814696-12.2021.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 06.02.2024; TJ-PA, AR nº 0800913-79.2023.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 06.02.2024 (TJPA – AÇÃO RESCISÓRIA – Nº 0094745-83.2015.8.14.0000 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – Seção de Direito Privado – Julgado em 22/05/2025 ) (grifos nossos).

Observe-se, também, entendimento recente do E. STJ esposando mesmo entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS. EQUIDADE. VALOR. VIOLAÇÃO LITERAL DA LEI. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "o pedido de habilitação de crédito em falência tem caráter declaratório, sendo adequado, em caso de litigiosidade, o arbitramento de honorários, nos moldes do disposto no artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil" (AgRg no REsp n . 1.062.884/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/8/2012, DJe de 24/8/2012).
2. "O artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil, indicado como violado na ação rescisória, não estabelece nenhum parâmetro legal objetivo para a fixação dos honorários, mas um critério de equidade, ordem subjetiva por excelência. Não é possível afirmar, portanto, que a ausência de razoabilidade ou de proporcionalidade na fixação dos honorários constituam uma violação 'literal' ao dispositivo da lei, como está a exigir o artigo 485, V, do Código de Processo Civil"
(REsp n. 827.288/RO, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 18/5/2010, DJe de 22/6/2010). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1567024 SP 2019/0244833-7, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024) (grifos nossos).

Assim, ante a inexistência de violação literal à norma jurídica, impõe-se a sua total improcedência do presente feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
à ação rescisória proposta pelo BANCO DO BRASIL S.A.
, na esteira de parecer do Ministério Público de 2º Grau.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relato

Belém, 15/12/2025